Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709723-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, EDUARDO SBARAINI, SB ADMINISTRADORA LTDA APELADO: REINALDO ELIAS DE SOUZA JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Os apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal (ID 72463468), o que foi impugnado em contrarrazões (ID 72463483). Intimados sobre a impugnação (ID 72701232), os apelantes apresentaram relatórios da situação fiscal emitidos pelo Ministério da Fazenda, bem como extratos de conta corrente e decisões judiciais de outros Tribunais deferindo o benefício (ID 73031186). É o breve relato. Decido. No caso, os relatórios do Ministério da Fazenda não comprovam a atual situação financeira dos recorrentes (ID 73031189, 73031190, 73031192, 73031193 e 73031199). Por outro lado, os extratos bancários (ID 73031187, 73031194 e 73031198), para além se referirem apenas ao período de setembro a novembro/2023 e janeiro a março/2025, representam apenas as contas dos apelantes, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA. e EDUARDO SBARAINI, não havendo extratos relativos aos demais apelantes, SBARAINI CAPITAL LTDA., SBARAINI SECURITIZADORA S.A. e SB ADMINISTRADORA LTDA. Portanto, a ausência de documentação relativa à eventual hipossuficiência financeira de todos os apelantes denota descumprimento do despacho de ID 72701232 e o não preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade (CPC/2015 99 § 2o). Acrescento que no agravo de instrumento relacionado a estes autos (AGI 0726593-19.2024.8.07.0000), os agravantes, ora apelantes, recolheram o preparo recursal em junho/2024 e não pediram a gratuidade de justiça (ID 60898186 daquele processo), o que aponta para a capacidade financeira dos apelantes de arcarem com as despesas e encargos processuais. Além disso, indo de encontro às decisões de outros Tribunais que concederam a benesse, esta e. Corte, em casos envolvendo as apelantes, tem indeferido o pedido de gratuidade. Cito trecho de decisão monocrática proferida na Apelação n. 0708113-30.2024.8.07.0020 (Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, Publicada em 09/06/2025): “NÚMERO DO PROCESSO: 0708113-30.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, EDUARDO SBARAINI APELADO: FABIO VENEGAS (...) Na hipótese, a parte apelante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou relatórios da situação fiscal emitidos pelo Ministério da Fazenda, bem como extrato de conta corrente. Contudo, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes. Isso porque se observa a formação de grupo econômico, sob a unidade gerencial de um dos apelantes, que já afirmou em nota pública ‘o patrimônio da Sbaraini Capital e o meu pessoal são suficientes para cobrir os saques de todos os clientes’. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte apelante não se enquadra nos parâmetros impeditivos de arcar com as custas processuais e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. (...).” Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 dias, recolham o preparo recursal (CPC 99, §7o), sob pena de deserção (CPC 1.007). Após, venham os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator